Tribunal: TJES
Processo: 5001594-68.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001594-68.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ISABELLE DE ALMEIDA ARAUJO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Oi Movel S.A. – Em recuperação judicial em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparatória por danos morais.

A autora, ora recorrida, aduz que teve o nome negativado pela requerida, ora recorrente, por suposta dívida referente ao contrato de nº 16.500175, com vencimento em 15/10/2016. Ocorre que a recorrida alega não possuir nenhum débito com a recorrente, inclusive, fato que teria sido confirmado em contato realizado entre as partes.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos entre as partes, na forma como descrito à exordial, além de condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar a recorrida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença ora vergastada para afastar as condenações impostas, uma vez que a recorrida não teria comprovado pagamento integral do débito descrito, além de não ter praticado qualquer ato ilícito, sendo a negativação devida. Ademais, pugna, subsidiariedade, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o ônus de demonstrar a origem da dívida e a existência da mesma à época da negativação era da recorrente (ID 291311). Ocorre que, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, de fato, os documentos acostados aos autos não comprovam de forma inequívoca que a negativação em dezembro/2016 foi legítima e nem que existiam débitos pendentes que permitiriam a manutenção da negativação em nome da recorrida.

Destaco que, conforme bem salientado em sentença do juízo
a quo
, não restando comprovada a origem da dívida e a legalidade da negativação, deve ser declarado inexistente o débito e indevida a negativação. Ademais, acerca dos danos morais, teço um breve comentário no sentido de que, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento.

Assim, conforme bem salientado em sentença do juízo
a quo
, restando comprovada a negativação indevida do nome da recorrida (ID 291308) deve a mesma ser indenizada pelo dano sofrido. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Recurso manejado sob a égide do ncpc. Ação de indenização por danos morais. Negativação indevida. Dívida quitada. Dano moral configurado. Agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Art. 932, inc. III, do ncpc. Agravo não conhecido. (STJ; AREsp 1.347.663; Proc. 2018/0210456-0; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 05/11/2018; DJE 09/11/2018; Pág. 5087)

...............................................................................................................................................

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. IN RE IPSA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR ATO DE TERCEIRO FRAUDADOR. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida do CPF do consumidor configura ilicitude hábil a gerar dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação da extensão do dano. II - As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes cometidas por terceiros em serviços relacionados a atividade bancária. Precedente em recurso repetitivo do STJ. [...] (TJES; Apl 0024354-69.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22/10/2018; DJES 06/11/2018)

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, não podendo ser considerado ínfimo ou exorbitante, razão pela qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.